Tribunal: TJSP
Processo: 1020379-62.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação declaratória de nulidade e inexistência de débito cumulada com indenização de danos morais - julgamento "extra petita" - ausência de pedido de restituição em dobro do indébito - devolução determinada de forma simples, nada havendo que se reformar na parte dispositiva - declaração de inexistência de relação jurídica - capítulo da r. sentença não impugnado - contrato fraudulento substituiu o

Ementa:
Ação declaratória de nulidade e inexistência de débito cumulada com indenização de danos morais - julgamento "extra petita" - ausência de pedido de restituição em dobro do indébito - devolução determinada de forma simples, nada havendo que se reformar na parte dispositiva - declaração de inexistência de relação jurídica - capítulo da r. sentença não impugnado - contrato fraudulento substituiu o validamente firmado - parcela inferior àquela em relação a qual o autor consentiu com o comprometido de parte de sua renda - dano moral não configurado - ausência de prejuízo ao sustento - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido, com observação.